Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELA EMPRESA AÉREA. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$2.029,12 e R$4.000,00, respectivamente.
3. A ré/recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu por motivos técnicos operacionais e sustenta que forneceu alimentação e ofereceu a reacomodação do autor para o próximo voo disponível, inexistindo dano moral indenizável. Requer a improcedência dos pedidos ou, quando não, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões apresentadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).
7. No caso, o voo contratado, Florianópolis-Campinas-Brasília, previsto para 28/02/2023, às 10h30 e chegada ao destino às 14h45, foi cancelado pela ré e o autor, informado de que o próximo voo disponível estava previsto para o dia seguinte, adquiriu passagens de outra transportadora aérea.
8. A alegação de cancelamento do voo por motivos técnicos operacionais, sem qualquer especificação dos motivos ou comprovação da necessidade de cancelamento do voo, não afasta a responsabilidade da ré pelos danos causados ao consumidor. Com efeito, a situação deve ser tratada como fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa transportadora, inserida no âmbito da previsibilidade.
9. Ademais, a empresa ré não comprovou o fornecimento de informações adequadas, alimentação ou acomodação do passageiro, deixando de atender aos artigos 26 e 27 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, assim como não impugnou a alegação do autor de que o voo ofertado estava previsto para o dia seguinte.
10. Na hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, como é o caso, o dano moral não é presumido (in re ipsa) e é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade. Com efeito, vários fatores devem ser considerados e satisfatoriamente comprovados para o fim de aferir a real ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Nesse sentido: REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI.
11. Os elementos processuais indicam que não foi prestada assistência material ao passageiro e que o atraso decorrente do cancelamento foi excessivo, porquanto o próximo voo ofertado estava previsto para o dia seguinte. Nesse contexto, o inadimplemento da empresa transportadora extrapolou o âmbito do direito obrigacional e atingiu atributos da personalidade do autor, a justificar a reparação.
12. Quando ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$2.000,00 (dois mil reais), importando destacar que o compromisso profissional inadiável do autor não foi comprovado.
13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
14. Sem custas e sem honorários.